Tribunal: TJMT
Processo: 1038818-97.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038818-97.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), ANDRE NIETO MOYA - CPF: 218.628.608-40 (ADVOGADO), FERNANDO MIRANDA ROCHA - CPF: 042.417.701-34 (APELANTE), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM VALOR CERTO – PEDIDO INEXISTENTE NA EXORDIAL – JULGAMENTO
EXTRA PETITA
CONFIGURADO – VIOLAÇÃO AOS ARTS. 141 E 492 DO CPC – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM –
RECURSO PROVIDO
.

Configura-se julgamento
extra petita
a decisão judicial que impõe condenação em valor líquido, quando inexistente, na petição inicial, requerimento expresso de quantia certa, limitando-se o autor a pleitear o alongamento contratual ou, alternativamente, o pagamento de parcelas vencidas com posterior liquidação do débito.

A sentença que concede prestação jurisdicional diversa da requerida viola o princípio da congruência, consagrado nos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, incorrendo, por conseguinte, em nulidade absoluta.

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual, o vício de julgamento
extra petita
impõe a anulação da sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem, para novo julgamento nos limites da lide.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1038818-97.2020.8.11.0041

APELANTE:
FERNANDO MIRANDA ROCHA

APELADA:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FERNANDO MIRANDA ROCHA

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
, lançada nos autos da
Ação de Cobrança no 1038818-97.2020.8.11.0041,
ajuizada pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, que julgou procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:
“CONDENO a parte Requerida ao pagamento do valor de R$ 62.510,00 (sessenta e dois mil quinhentos e dez reais), atualizados a partir da citação válida e pelos índices adotados pela E.CGJ/MT”
(sic).

Ao final, condenou o ora apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, com fulcro no art. 85, § 2°, do Código Processo Civil, bem como ao pagamento das custas processuais.

Houve oposição de embargos de declaração pelo ora apelado, sendo este rejeitado, conforme Id. 307088385.

O apelante, em suas razões recursais aduz que
“Trata-se de ação de cobrança ajuizada pelo Banco Bradesco que alega ter firmado contrato de empréstimo onde o apelante teria se comprometido pagar mediante consignação em folha de pagamento ou dedução de proventos de aposentadoria. Aponta que diante a inadimplência surgiu a possibilidade de adoção de uma entre duas possibilidades: I - a rescisão do contrato com exigência do pagamento das parcelas vencidas e a vencer; II – o alongamento do contrato de modo a incluir as vencidas ao saldo devedor para que haja sua prorrogação ao final do contrato. Assegura que almeja a segunda opção, qual seja, o alongamento!!!!”
(sic).

Sustenta que
“
Ao final requereu julgar TOTALMENTE PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO, para declarar a validade da cláusula contratual que prevê o alongamento, de tal sorte que o valor devido deverá ser integrado ao saldo devedor (ou seja, multa + juros), para que se realize o recálculo das parcelas (ou seja: quantas parcelas serão acrescidas por força da reprojeção do contrato), ou, ainda, pugna-se para que se condene ao pagamento das parcelas vencidas e inadimplidas, prosseguindo-se os descontos das parcelas à vencer, ou, não sendo possível o desconto em folha, que ocorra mediante emissão de boletos.
”
(sic).

Afiança que “
Em sede defesa o apelante arguiu preliminar de cerceamento de defesa haja vista que a ação não reúne os elementos necessários a seu desenvolvimento natural, notadamente a defesa do apelante, bem como em razão de tratar-se de petição inepta. O juízo singular, em fundamento sequer questionado pelo apelante sobre cobrança abusiva de juros, julgou a ação procedente (extra petita) condenando ao pagamento dos valores apontados na inicial, R$ 62.510,00 (sessenta e dois mil quinhentos e dez reais), atualizados a partir da citação válida e pelos índices adotados pela E.CGJ/MT, sendo que sequer havia pedido nesse sentido”
(sic).

Diz que “
o juízo singular sentenciou o feito na modalidade ação de cobrança, como se houvesse esse pedido do apelado, sendo essa uma situação inexistente nos autos. Portanto, resta evidenciado o excesso praticado pelo juízo singular que decidiu além do pedido da inicial, conferindo aquilo que não foi requerido, pois condenou em quantia certa R$ 62.510,00 diante um pedido de alongamento de dívida pelo apelado.”
(sic).

Pondera que
“A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que há julgamento extra petita não só quando se concede prestação jurisdicional diferente da postulada, mas também quando o deferimento do pedido apresentado se dá com base em fundamento não invocado como causa de decidir”
(sic).

Mensura que
“Exmo. Relator, em nenhum momento o apelante discute forma de correção e juros, nem mesmo impugnou o valor da causa ou eventual abusividade dos encargos contratuais como relatado pelo magistrado sentenciante. Além disso não houve pedido de condenação em quantia certa como consta da sentença recorrida e também da intenção do apelado que recorreu pretendendo condenar em parcelas vincendas em quantia certa.”
(sic).

A par destes argumentos pugna
“Ante o exposto, requer a v. Excelência o provimento da apelação para em sede preliminar reconhecer a inépcia da peça vestibular e seu consequente indeferimento, podendo o apelado, se assim desejar intentar nova demanda provida dos requisitos básicos de condição de procedibilidade e desenvolvimento. Acaso assim não seja acolhido, requer o reconhecimento do julgamento extra petita e seja anulada a se sentença recorrida determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento ou desde logo proceda o julgamento da causa madura”
(sic).

Contrarrazões ofertadas no Id. 307088392, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação e a consequente manutenção da sentença.

Preparo recursal recolhido conforme Id. 307672353).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, ajuizou
Ação de Cobrança
em desfavor de
FERNANDO MIRANDA ROCHA
, alegando, em síntese que as partes firmaram contrato de empréstimo consignado, no qual o requerido/apelante comprometeu-se ao pagamento por meio de desconto em folha de pagamento ou dedução de proventos de aposentadoria ou pensão.

Aduz que, todavia, embora tenha havido a efetiva liberação dos valores contratados por parte da instituição financeira, o demandado não adimpliu com as obrigações pactuadas, gerando situação de inadimplemento contratual.

O banco, por sua vez, alega ter envidado esforços extrajudiciais na tentativa de solução amigável do débito, sem êxito, o que culminou na necessidade de propositura da presente ação.

Defende o autor/apelado a validade da cláusula contratual que prevê o alongamento do contrato, de modo a permitir a reprojeção das parcelas inadimplidas, incorporando-as ao saldo devedor, com a aplicação dos encargos previstos. Fundamenta sua pretensão no princípio do
pacta sunt servanda
, na boa-fé contratual e na necessidade de preservação do vínculo jurídico, em face da modalidade de empréstimo consignado, cuja segurança da operação está condicionada à disponibilidade de margem consignável no contracheque do devedor.

Ao final da instrução processual, o Magistrado que conduziu o processo julgou procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:
“CONDENO a parte Requerida ao pagamento do valor de R$ 62.510,00 (sessenta e dois mil quinhentos e dez reais), atualizados a partir da citação válida e pelos índices adotados pela E.CGJ/MT”
(sic).

Ao final, condenou o ora apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, com fulcro no art. 85, § 2°, do Código Processo Civil, bem como ao pagamento das custas processuais.

Colaciono trecho da sentença proferida no juízo
a quo
, no que tange o mérito da questão:

“[...]
Vistos etc.

Trata-se de Ação de Cobrança, intentada por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A,
instituição financeira de direito privado,

em desfavor de
FERNANDO MIRANDA ROCHA,
partes devidamente identificadas e qualificadas nos autos.

Alega o Autor, que é credor da parte Requerida pelo valor original de R$ 62.510,00 (Sessenta e dois mil quinhentos e dez reais), oriundo do contrato de Empréstimo (ID. 37052618).

Alega ainda, que a Requerida utilizou operações de crédito, porém, deixou de adimplir os pagamentos estipulados do contrato pactuado, sendo assim, pleiteia com a presente demanda o recebimento dos valores relativos ao descrito na exordial, acrescidos de juros e correção monetária, além da condenação das custas processuais e honorários advocatícios.

Juntou documentos inerentes ao feito.

Em decisão interlocutória, foi ordenada a citação da parte Requerida para apresentar defesa no prazo legal.

A parte Requerida devidamente citada, em sede preliminar, arguiu a inépcia da inicial em razão da parte Requerente não ter indicado adequadamente a forma de correção e juros inviabilizando o contraditório e a ampla defesa. Na sequência, impugnou o valor da causa e no mérito, pugnou em linhas gerais sobre a abusividade dos encargos contratuais.

Por sua vez, a Requerente impugnou a defesa, reforçando os fatos narrados na inicial.

Vieram-me conclusos os autos para decisão.

Em síntese é o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Trata-se a presente de Ação de Cobrança, objetivando o recebimento da importância consignada na inicial.

Em resposta manifestou de forma genérica sobre a abusividade dos juros utilizados no contrato, sem apresentar a quantificação do valor incontroverso do débito.

O processo encontra-se maduro para receber decisão, dispensando produção de outras provas, cabendo julgamento antecipado na lide, nos termos do artigo 355-I do Código de Processo Civil.

Verifica-se que a parte Requerida, firmou com a instituição Requerente, Ficha de Proposta de Adesão ao Contrato de Empréstimo para Pagamento Mediante Consignação em Folha de Pagamento ou Dedução de Proventos de Aposentadoria ou de Pensão.

Ocorre, contudo, que o Requerido deixou de efetuar o pagamento relativo ao contrato.

Nota-se que, devidamente citado, o Requerido deixou de trazer à baila, qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo que pudesse desconstituir o débito, conforme prevê o artigo 350 do CPC.

Nesse liame, a documentação trazida na inicial comprova o direito apontado, cabendo a procedência da ação.

Não resta dúvida que na presente ação está se discutindo o direito do banco autor em receber a importância consignada na inicial, admitindo que a dívida não se tem título líquido e certo, para propositura da execução.

Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta Julgo por Resolução de Mérito a presente Ação Ordinária de Cobrança, com fulcro no artigo 487-I do CPC e ACOLHO o pedido inicial, em todos seus termos. Em consequência, CONDENO a parte Requerida ao pagamento do valor de R$ 62.510,00 (sessenta e dois mil quinhentos e dez reais), atualizados a partir da citação válida e pelos índices adotados pela E.CGJ/MT.

Condeno a parte Requerida, nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) da condenação, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, intime-se a parte requerida para em quinze dias, pagar a condenação, sob pena de aplicação de multa de dez por cento e expedição de mandado de penhora e avaliação.

Intimem-se.

Cumpra-se.
”
(Id. 307088381)

Pois bem. Inicialmente, em sede de preliminar de contrarrazões, o apelado sustenta, que o recurso de apelação não deve ser conhecido por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade.

Tal alegação não merece prosperar.

Isso porque, o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e frequentemente reproduzido por este Sodalício, é no sentido de que a mera reprodução dos argumentos expostos na petição inicial ou na contestação não configura, por si só, violação a referido princípio, desde que se possa constatar a efetiva impugnação das matérias decididas na sentença, como ocorre no presente caso.

Diante disso,
rejeito
a preliminar aventada.

Quanto ao mérito recursal, no caso
sub judice
, trata-se de ação de cobrança ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S/A, com fundamento em contrato de empréstimo consignado firmado em 2008, cujo vencimento final se deu em 2016.

A instituição bancária alegou inadimplemento e postulou, conforme narrado na petição inicial, a aplicação da cláusula contratual de reprojeção do débito (“alongamento”) ou, alternativamente, o pagamento das parcelas inadimplidas, com ou sem descontos em folha, sendo que, ao final, indicou o valor da causa de R$ 62.510,00. Vejamos como restaram redigidos os pleitos da inicial:

“
V - DOS PEDIDOS

24. Pelo exposto, pede a demandante que este douto juízo se digne a julgar TOTALMENTE PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO,
para declarar a validade da cláusula contratual que prevê o alongamento, de tal sorte que o valor devido deverá ser integrado ao saldo devedor (ou seja, multa + juros), para que se realize o recálculo das parcelas (ou seja: quantas parcelas serão acrescidas por força da reprojeção do contrato), ou, ainda, pugna-se para que se condene ao pagamento das parcelas vencidas e inadimplidas, prosseguindo-se os descontos das parcelas à vencer, ou, não sendo possível o desconto em folha, que ocorra mediante emissão de boletos.

VI – DOS REQUERIMENTOS

25. Requer, ainda, que:

- o (a) réu (ré) seja citado (a), via carta, no endereço fornecido no preâmbulo, para que, no prazo legal, requerendo, apresente resposta, sob pena de, não fazendo, serem considerados verdadeiros os fatos articulados na inicial;

- o (a) demandado (a) exiba os comprovantes das parcelas efetivamente pagas;

- sejam descontadas do saldo devedor, a ser apurado em liquidação, as parcelas eventualmente pagas no transcurso deste litígio;

- as intimações seja efetivadas em nome de ANDRÉ NIETO MOYA, OAB/SP 235.738, sob pena de nulidade;

- determinando-se o alongamento, expeça ofício à órgão responsável pelo desconto e repasse das parcelas, a fim de que readéque os contratos nos termos da sentença e de posterior liquidação.”
(Id. 307087886) (Destaquei)

Entretanto, importa desde logo esclarecer que a sentença hostilizada,
condenou o ora apelante ao pagamento de valor certo (R$ 62.510,00)
, atualizável a partir da citação,
com base em pedido que, em verdade, não apresentava liquidez objetiva nem exata quantificação do débito
, mas apenas menção genérica à possibilidade de reprojeção contratual mediante cláusula de alongamento. Eis o primeiro ponto de ruptura com o princípio da congruência.

O ordenamento jurídico brasileiro, por meio dos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, consagra de forma peremptória o
princípio da adstrição ou congruência
, que impõe ao juiz decidir a lide nos limites do pedido, sendo-lhe vedado julgar além, aquém ou de forma diversa do que foi requerido pelas partes. Transcrevo os dispositivos:

"
Art. 141.
O juiz decidirá a lide nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas, a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte."

“
Art. 492.
É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

Assim, ao impor condenação líquida de R$62.510,00, o juízo
a quo
incorreu em evidente
julgamento
extra petita
, pois a pretensão autoral, longe de visar uma condenação certa em quantia determinada, limitava-se a pleitear o alongamento das parcelas inadimplidas no saldo devedor do contrato, com posterior apuração em sede de liquidação, ou, alternativamente, via cobrança em boletos.
Não se verifica qualquer pedido claro, preciso e determinado de condenação imediata no valor apontado.

É oportuno recordar que o Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido de que se caracteriza o julgamento
extra petita

quando a sentença concede prestação jurisdicional diversa da pretendida
. Transcrevo, a título ilustrativo:

“[...] A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que há julgamento extra petita quando a prestação jurisdicional é diferente do pedido formulado na inicial ou quando o deferimento do pedido se dá por fundamento não invocado como causa de decidir. [...]”
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 1476989 RS 2019/0088064-0, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 11/12/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2023)

No mesmo trilhar caminha a jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL – 1o APELO – INTERPOSIÇÃO SEM O RECOLHIMENTO DO PREPARO – PRAZO DO ART. 1.007, § 4o, DO CPC DESATENDIDO – DESERÇÃO CONFIGURADA – NÃO CONHECIDO – 2o APELO –
SENTENÇA

EXTRA

PETITA
– PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA –
SENTENÇA

ANULADA
– RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APRECIAÇÃO
– 1o APELO NÃO CONHECIDO - 2o APELO CONHECIDO E PROVIDO.

A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.

“A
sentença
é
extra

petita
quando a providência jurisdicional deferida é diversa da que foi postulada na inicial; quando o juiz defere a prestação pedida com base em fundamento não invocado, impondo-se a sua desconstituição, com retorno dos autos à origem para a sua apreciação 2 – O limite da
sentença
é o pedido, com sua fundamentação. É o que a doutrina denomina de princípio da adstrição, princípio do dispositivo. O afastamento desse limite caracteriza as
sentenças
citra
petita
, ultra
petita
e
extra

petita
, o que constitui vícios e, portanto, acarreta a nulidade do ato decisório.
(TJ-MT 00525533020148110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 30/11/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/12/2020)”

(N.U 0010560-90.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024) (Destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – HERDEIROS – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ –
JULGAMENTO “
EXTRA

PETITA
” – INDENIZAÇÃO POR MORTE IMPROCEDENTE –
SENTENÇA

ANULADA
– RECURSO PROVIDO.

O julgamento
extra

petita
ocorre quando se aprecia algo fora do que é pedido pelo autor e contestado pelo réu, sendo cediço que os arts. 141 e 492, ambos do CPC, estabelecem limites à atividade jurisdicional, orientando que a decisão seja prolatada dentro do que foi pleiteado, prescrevendo a peça de ingresso e a defesa no âmbito da lide, estando o juiz adstrito e vinculado aos seus termos (princípio da congruência), sob pena de nulidade da
sentença
.

No caso, tendo a r.
sentença
violado os arts. 141 e 492, ambos do CPC, não há como deixar de reconhecer a existência de julgamento “
extra

petita
” e, consequentemente, de error in procedendo, restando evidente a necessidade de ser cassada, para que outra seja proferida.
”

(N.U 1031674-38.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/03/2024, Publicado no DJE 28/03/2024)

Com efeito, não se vislumbra a presença de causa madura nos moldes do artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil, o qual admite o julgamento imediato do mérito pelo Tribunal apenas nas hipóteses em que a demanda estiver instruída de forma completa e apta à imediata solução, prescindindo de dilação probatória ou reexame fático que competiria originariamente ao juízo de primeiro grau.

No caso em exame, a ausência de pedido líquido e determinado na petição inicial, bem como a falta de individualização das parcelas supostamente inadimplidas, conjugada com o vício de julgamento
extra petita
constatado na sentença, impede a aplicação do princípio da causa madura, haja vista que o próprio objeto do pedido se encontra envolto em imprecisão e depende de delimitação prévia pelo juízo singular.

Ademais, a pretensão deduzida na exordial não enseja julgamento imediato por esta instância revisora, porquanto carece de análise mais aprofundada quanto aos elementos contratuais e contábeis necessários à eventual reprojeção do saldo devedor ou verificação da existência de crédito, com observância ao contraditório e à produção de eventuais provas.

Feitas tais ponderações, impõe-se a conclusão de que a sentença deve ser anulada
unicamente pelo vício de julgamento

extra petita
, com retorno dos autos à origem, para que o feito seja decidido nos exatos termos do pedido deduzido na inicial, permitindo-se, inclusive, eventual aditamento ou complementação documental pelas partes, se necessário.

As demais questões suscitadas pelas partes, tanto em sede de razões quanto em sede de contrarrazões, restam
prejudicadas
ante o reconhecimento do julgamento
extra petita.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para o fim de
anular
a sentença prolatada pelo Magistrado de primeiro grau
, por vício de julgamento
extra petita
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento, observando-se os limites da lide.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025